Tribunal: TJMT
Processo: 1031282-18.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031282-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUELY RIBEIRO NUNES - CPF: 384.831.651-04 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO MEDIANTE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– COM CONTRATO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) PARA A CONTA DO REQUERENTE COMPROVADA –
REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA
– PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. No presente caso, restou comprovado que a Apelante contratou junto à Apelada o serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira o contrato denominado
“Termos de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, contendo as informações inerentes à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, dentre as quais a autorização para desconto em folha de pagamento; bem como a juntada de documento denominado
“Solicitação de saque via cartão de crédito – Transferência de recursos do cartão de crédito PAN”
(id. 206662718), no qual consta o valor autorizado de saque e todos os encargos inerentes à operação e ainda a juntada de documento denominado
“Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”
,

comprovando o pleno consentimento quanto às clausulas do contrato e de cópias dos comprovantes de transferência bancária via TED realizados pela instituição financeira para a conta bancária da contratante.

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUELY RIBEIRO NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c pedido de Devolução em Dobro e Danos Morais n. 1031282-18.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade de pagamento fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 206662733) sustentando, em sede de preliminar, a nulidade do feito em razão do julgamento antecipado da lide e no mérito o provimento do apelo para a reforma da r. sentença recorrida, ante a irregularidade da contratação, para tanto, argumenta que
“a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 206662735) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
“o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização”
e no mérito sustentou a necessidade de manutenção da r. sentença recorrida em razão da comprovação da contratação e da ausência de comprovação pela Apelante dos fatos aduzidos na inicial.

A Apelada acostou às suas contrarrazões um arquivo de mídia (id. 206662736) contendo a gravação telefônica de um atendimento feito à Apelante.

Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC e ao princípio da não surpresa a Apelante foi intimada para se manifestar sobre o arquivo de mídia apresentado pela Apelada, o que o fez por meio de manifestação lançada no id. 214840659, quando então reiterou o pedido de provimento do recurso.

A Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme certificado (id. 207198162).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida sustenta em suas contrarrazões (id. 206662735) que o recurso interposto pela parte Requerente afronta o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Pedido de Devolução em Dobro e Danos Morais aduzindo que inicialmente vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC, contudo,
“nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou”
.

Para tanto, argumenta que,
“por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal. Ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado”
.

Contudo,
“a PARTE ADVERSA impôs disfarçadamente à PARTE AUTORA um produto (Cartão de crédito) diverso daquele que se pretendia contrair (Empréstimo Consignado) e que lhe foi prometido na negociação”
.

E sob esses argumentos, postulou pelo reconhecimento da nulidade ou inexistência do contrato de empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito consignado, com o consequente cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado, bem como a restituição em dobro dos valores descontados em excesso e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Requerida, ora Apelada, apresentou sua contestação (id. 206662717) sustentando, em síntese, que
“em que pese a narrativa central da parte autora seja a de que teria acreditado estar contratando empréstimo consignado ao invés de cartão de crédito consignado, o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora afasta qualquer hipótese de dúvida, de falta de conhecimento ou de confusão
”
, uma vez que
“a parte autora anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, conforme contrato nº 727334728, formalizado em 24/05/2019, o qual deu origem ao cartão de crédito, final 9011”.

Sustentou que
“as cláusulas contratuais foram redigidas de forma objetiva, com letras de fácil leitura e compreensão, suficientes para informar o contratante sobre o objeto do negócio jurídico”
, desse modo,
“diante da previsão contratual expressa, com todas as informações do produto contratado (inclusive diferenciando-o do contrato de empréstimo consignado), não há que se falar em qualquer falha na prestação de serviços, devendo culminar na total improcedência da ação”
.

E como prova das suas alegações acostou aos autos a cópia do contrato assinado pela parte Requerente (id. 206662718), denominado
“Termos de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado PAN”
– Contrato
nº 727334728
, contendo a cláusula acerca da autorização para desconto em folha de pagamento e acompanhado de
“Solicitação de saque via cartão de crédito – Transferência de recursos do cartão de crédito PAN”
, além de uma planilha de proposta de cartão e da cópia dos documentos pessoais da Requerente.

Além disso, a Apelada juntou cópia das faturas de cartão de crédito (id. 206662720, 206662721, 206662722 e 206662723) e dos comprovantes de TED realizados em favor da parte Requerente (id. 206662724, 206662725 e 206662726).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação da parte Requerente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto à Apelada o serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira o contrato denominado
“Termos de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado PAN”
– Contrato
nº 727334728
(id. 206662718), contendo as informações inerentes à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, entre as quais a autorização para desconto em folha de pagamento, vejamos:

A Apelada ainda trouxe aos autos documento denominado
“Solicitação de saque via cartão de crédito – Transferência de recursos do cartão de crédito PAN”
(id. 206662718), no qual consta o valor autorizado de saque de R$ 4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais) e todos os encargos inerentes à operação, vejamos:

Vale registrar, ainda, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelante deu pleno consentimento aos termos do contrato ao assinar o documento denominado
“Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”
(id. 206662718), conforme se vê:

Logo, resta comprovada a contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

A Apelada ainda comprovou a disponibilização de crédito para saque mediante a juntada de recibo de transferência via TED, dos quais destaco, por amostragem, o comprovante que segue (id. 206662724):

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura da Apelante em todos os documentos apresentados pela Apelada, alguns dos quais estão acompanhados de documentos, inclusive; sendo incontestável que a Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, por mais de uma vez.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024